Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante a não localização do veículo dado em garantia do financiamento, incumbia ao autor diligenciar para que fosse efetivada a busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. O não recolhimento das custas intermediárias para que as diligências de busca e apreensão e fossem realizadas, correta é a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo.
3. Apelação não provida. Unânime.